Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714687-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA SCHEINKMAN CHATELARD AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA SCHEINKMAN CHATELARD contra decisão de ID 191619422, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que os descontos realizados em folha de pagamento estão comprometendo sua subsistência; que os empréstimos ultrapassam o limite de 35% (trinta por cento) de sua remuneração líquida; que as instituições financeiras concederam empréstimos colocando-a em desvantagem exagerada. Requer, liminarmente, a observância do limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos para fins de descontos incidentes sobre sua margem de pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 57858407). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a parte agravante juntou extrato de consignações vigentes indicando que seu limite de descontos facultativos corresponde a R$ 9.558,51, ao passo que os empréstimos, somados, totalizam R$ 9.515.05. Ou seja, há, prima facie, informação de que ainda não foi ultrapassado o limite passível de negociação com as instituições bancárias. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado consta do próprio contracheque do servidor público, a partir de informações do órgão pagador. Nesse momento processual, não há elementos que indiquem a conduta ilícita das instituições financeiras, a impor descontos sem a viabilização do contraditório, uma vez que, com dito, no contracheque, ainda há margem consignável. Por outro lado, tomando por base os cálculos apresentados pela parte agravante, os descontos representam aproximadamente 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração líquida, remanescendo quantia aproximada de R$ 9.000,00 para sua subsistência. Ou seja, subsiste valor suficiente para o custeio das demais despesas básicas até o julgamento de mérito. Ainda que as instituições devam observar o crédito responsável, há preservação do mínimo existencial enquanto não realizada a instrução probatória. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora